Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701657-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEVEA ALVES FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNEVEA ALVES FERNANDES em face da decisão proferida, pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0721633-11.2020.8.07.0016 (ID de origem 109491881), em sede cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de retificação do precatório expedido, a fim de nele constar a natureza alimentar do crédito decorrente de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja retificado o mencionado precatório. É o breve relato. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico, em sede de cognição sumária, risco de dano a justificar a medida vindicada. A verba resultante da conversão de licença-prêmio em pecúnia tem natureza indenizatória (art. 101, inciso VIII, Lei Complementar Distrital 840/2011) e sobre a qual não incide imposto de renda (Súmula 136 STJ – “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda.”). Precedente: (Acórdão 1191774, 07081695120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para se, entender pertinente, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito